Tribunal: TJES
Processo: 5001066-69.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001066-69.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERMUNICIPAL VIA TERRESTRE. PASSAGEIRA TESTOU POSITIVO PARA COVID-19 ANTES DO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RÉ NÃO INFORMOU AS REAIS CONDIÇÕES DA REMARCAÇÃO PARA A PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a recorrida não atendeu as orientações para reembolso e/ou remarcação da passagem;
b)
que a recorrida não providenciou o comparecimento de alguém de sua confiança ao guichê com até 3 horas de antecedência ao embarque no dia 11/01/2022;
c)
que a recorrida não permitiu que renegociasse a poltrona que havia adquirido;
d)
que a poltrona adquirida seguiu vazia até Linhares/ES, ora destino final;
e)
que somente é permitido pela legislação a remarcação da passagem, mediante o pagamento da taxa e diferença da tarifa promocional;
f)
a existência de culpa exclusiva da recorrida, por não seguir as orientações do SAC;
g)
que inexiste dano material;
h)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrada;
i)
a reforma da sentença
a quo
com a improcedência do pleito inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus à indenização por danos materiais e morais relativos ao custeio de nova passagem (Rio de Janeiro/RJ-Linhares/ES), diante de ter testado positivo para COVID-19 na data do embarque, qual seja em 11/01/2022.

O Juízo a quo, em sua sentença, entendeu pela parcial procedência do pleito, de forma que condenou a aqui recorrente ao pagamento de dano material e dano moral.

Sem maiores delongas, em detida análise dos autos, percebo que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

O ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 I e II do CPC).

Assim, alegando a parte autora sobre um fato constitutivo de seu direito, a qual foi demonstrada a partir dos documentos colacionados na inicial, deveria a parte ré comprovar o fato, nesse caso, modificativo ou extintivo deste como, por exemplo, que foram prestadas todas as informações e moldes para a remarcação da passagem àquela.

Nesta esteira, verifico que a parte autora e aqui recorrida, alega na inicial que após o resultado do teste entrou em contato com a recorrente, a qual lhe informou quanto à possibilidade de remarcação da passagem para data posterior e sem nenhum custo adicional, tendo inclusive, informado o número de protocolo da ligação. Verifica-se, ainda, que a recorrida, ao realizar a remarcação da passagem na data de 19/01/2022, foi cobrada pela diferença do valor da passagem anterior e taxa de remarcação.

A parte recorrente, por sua vez, deixou de comprovar que procedeu com as devidas informações para a remarcação, sobretudo quanto a posterior cobrança e taxa, o que, por simples, poderia ser feito colacionando a gravação da ligação, cujo protocolo desta foi, inclusive, informado pela recorrida ao argumentar sua pretensão.

Portanto, sem maiores delongas, entendo por manter a sentença de piso outrora proferida, na sua integralidade, posto que comprovado o dano extrapatrimonial indenizável sofrido, bem como o
quantum
arbitrado consoante aos patamares da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, entendo pela manutenção dos danos materiais nos termos do sentenciado pelo Juízo
a quo
, posto que houve a comprovação do suscitado, haja vista as provas anexadas aos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)